Tribunal: CARF
Processo: 11080.001350/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.001350/2006-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.128 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DE FITOTERAPICOS GLORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1988 a 31/05/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05.
10 ANOS. APLICAÇÃO DO RE 566.621/RS E DA SÚMULA CARF No 91.
O prazo para o sujeito passivo pedir a repetição de indébito antes da vigência
da Lei Complementar no 118/05 é de 10 anos. Aplicação do decidido pelo STF
no RE 566.621/RS, sob a sistemática do art. 543-B da Lei no 5.869/73, e do
disposto na Súmula CARF no 91.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, com retorno dos autos à Unidade de Origem para
apreciar a liquidez e a certeza do direito creditório.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001350/2006-61
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.128 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001350/2006-61

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduzo relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo de compensação de débitos de PIS dos períodos de
apuração agosto de 1999 a junho de 2000, setembro de 2000 e dezembro de
2000 a maio de - 2001-com-créditos-da-m "o referentes aos períodos outubro
de 1988 a maio de 1989, julho de 1989 a setembro de 1990, agosto de 1991,
maio e 992-ajulho-de-1992 dezembro de 2000 a março de 2001, uma vez que
teriam sido recolhidos valores a maior do que o efetivamente devido.
A empresa declarou em DCTF a extinção dos débitos em questão. As
declarações foram auditadas, sendo expedida carta cobrança para exigência
dos valores indevidamente extintos por compensação. Inconformada com a
cobrança, a interessada impetrou Mandado de Segurança (n°
2004.71.00.040076-0) requerendo a não inscrição em dívida ativa dos débitos
declarados em DCTF, sem que antes lhe fosse oportunizado o direito à
manifestação. A Liminar foi indeferida. Interposto Agravo de Instrumento, este
foi concedido, determinando que referidos débitos não fossem inscritos em
dívida ativa. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
declarando sem efeitos a intimação da carta cobrança e determinou que a
autoridade administrativa analisasse, em processo administrativo, as
compensações efetuadas, com suspensão dos débitos declarados.
A Delegacia de origem do processo emitiu então a decisão de fls.57/59, não
homologando as compensações informadas em DCTF, uma vez que já havia
transcorrido mais de cinco anos entre a data de dos pagamentos indevidos e o
surgimento dos débitos no caso dos pagamentos referentes aos períodos
outubro de 1988 a maio de 1989, julho de 1989 a setembro de 1990, agosto de
1991 e maio de 1992 a julho de 1992, bem como pelo fato de que não foram
confirmados os pagamentos indevidos apontados pela empresa para os
períodos dezembro de 2000 a março de 2001.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
endereçada a esta Delegacia de Julgamento, onde preliminarmente, entende
que a Receita Federal teria o prazo de cinco anos contados da data de entrega
das DCTFs para efetuar o lançamento por homologação. Esse prazo teria
expirado em 15/02/2006, sem que o lançamento tivesse sido implementado.
Portanto, estaria fulminado pela decadência e prescrição o Despacho
Decisório proferido pela DRF jurisdicionante, encontrando-se extintos os
débitos informados em DCTF, exceção feita aos períodos março a maio de
2001.
Disserta a respeito da declaração de inconstitucional idade dos Decretos- Leis
2.445 e 2.449, ambos de 1988, com edição de Resolução do Senado Federal.
Defende o prazo de 10 anos para implementar a compensação, no caso dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação. Afirma ser este o
entendimento da Fazenda Nacional e do Poder Judiciário transcrevendo
decisão proferidas pelo Conselho de Contribuintes e pelo Superior Tribunal de
Justiça.
O processo foi encaminhado à Superintendência da Secretaria da Receita
Federal para julgamento, uma vez que inexiste previsão legal para o rito do
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.128 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001350/2006-61

Processo Administrativo Fiscal nos casos de não homologação de
compensações declaradas apenas em DCTF. Após ciência da decisão proferida
pela SRRF, que indeferiu o recurso, a empresa requer novamente que a
manifestação de inconformidade seja encaminhada a Delegacia de Julgamento,
obedecendo-se o rito do Decreto n° 70.235/1972 (f1s.104/109). O processo foi
encaminhado para reconsideração da SRRF, a qual negou o pedido e
esclareceu estar exaurida a via administrativa no caso do presente processo.
A interessada impetrou então novo Mandado de Segurança (n°
2007.71.00.004208-0) pleiteando que fosse concedido o rito do PAF para a
manifestação de inconformidade. Obteve sucesso em seu pedido, sendo o
processo encaminhado para julgamento desta DRJ.”

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1988 a 31/03/2001
Nos termos do art.168 do Código Tributário Nacional, o prazo para solicitar
restituição é de 5 (cinco) anos da extinção da exigência do tributo pelo
pagamento, entendimento corroborado pelo art. 3 1 da Lei Complementar n°
118, de 09/02/2005.
COMPENSAÇÃO - LIQUIDEZ E CERTEZA - A compensação, nos termos em
que está definida em lei (art.170 do CTN) só poderá ser efetivada se os créditos
do contribuinte em relação à Fazenda Pública revestirem-se dos atributos de
liquidez e certeza.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (174/188), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido e a
homologação das compensações, repisando e reforçando argumentos jurídicos já apresentados,
acrescentando nova jurisprudência e arguindo a ocorrência da homologação tácita.

É o relatório, em síntese.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.128 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001350/2006-61

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No presente processo, a questão inicialmente a ser decidida consiste em
determinar se o direito a postular a repetição de indébitos de PIS são fulminados pelo prazo
decadencial de 5 ou de 10 anos, ou dito de outra forma, quando supostos créditos da contribuição
a favor do sujeito passivo são alcançados pela prescrição. Esse é o cerne da controvérsia, tendo
em vista que foi a principal motivação para o indeferimento do pedido da recorrente, conforme
resta evidenciado no seguinte excerto do Despacho Decisório:

"Depreende-se, do acima exposto, que o procedimento compensatório,
conforme pretendido, para os recolhimentos referentes aos períodos de 10/1988
à 05/1989, 07/1989 à 0911990, 0811991, 0511992 à 0711992, ocorreu através
da informação de pagamentos, alegadamente indevidos ou a maior, após
decorrido prazo superior a 05(cinco ) anos, pretensão que não encontra
sustentação nas normas administrativas que regulam a restituição e a
compensação de tributos e contribuições no âmbito da SRF. Assim, não se
consideram passíveis de restituição, nem tampouco compensação-os-valores -
recolhidos -que tiverem sido alcançados -pelo prazo cinco anos, contados a
partir do pagamento indevido, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no 96,
de 26/11/1999, publicado no DOU de 30/11/1999."
(grifo nosso)

Da mesma maneira, a instância a quo também lastreou, em parte, sua decisão
nesse sentido. Reproduz-se trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:

"O primeiro óbice ao acatamento do presente pleito refere-se à
decadência/prescrição do direito de utilizar aos indébitos apontados para os
recolhimentos de PIS dos períodos outubro de 1988 a maio de 1989, julho de
1989 a setembro de 1990, agosto de 1991, maio de 1992 a julho de 1992,
sendo que as compensação implementadas pela empresa foram declaradas em
DCTF em 12/11/1999, 15/02/2000, 15/05/2000, 14/08/2000, 09/11/2000,
14/02/2001, 14/05/2001 e 14/08/2001.
A decadência do direito à restituição/compensação de tributos pagos
indevidamente ou a maior é regida pelos artigos 168, inciso I, e art. 165, inciso
I, do Código Tributário Nacional. O prazo estabelecido é de 5 anos, contados a
partir da data da extinção do crédito tributário:"
(grifo nosso)

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.128 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001350/2006-61

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em repercussão
geral, RE 556.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, no sentido de reconhecer que o prazo
decadencial de cinco anos para o exercício do direito a reaver indébitos tributários, imposto pela
Lei Complementar no 118/05, deve ser aplicável às ações ajuizadas após o decurso da vacatio
legis de 120 dias, ou seja, para ações ajuizadas a partir de 09/06/2005:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio
da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação
por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda
parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

A determinação do STF expressa no julgamento citado é de aplicação vinculante,
de acordo o § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.128 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001350/2006-61

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Ademais, o entendimento manifestado pela suprema corte também foi
reproduzido na Súmula CARF no 91:

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

No presente caso, os pedidos de compensação foram efetuados através da entrega
de DCTF ́s protocoladas antes de 09 de junho de 2005. Assim, o prazo decadencial a ser
considerado deve ser o de 10 anos a partir do pagamento indevido ou a maior.
Desse modo, superada a prejudicial, devem os autos retornar à unidade de origem
para apreciar a liquidez e certeza do direito creditório oriundo da diferença a maior no
recolhimento da contribuição, gerada pela adoção da sistemática de apuração determinada pelos
Decretos-Lei no 2.445/88 e 2.448/88, declarados inconstitucionais, e o realmente devido, apurado
pela sistemática da Lei Complementar no 7/70, para tanto, analisando os documentos acostados
ao processo, assim como outros, que entenda necessários.
Por outro lado, em seu Voluntário, a contribuinte alega a ocorrência da
homologação tácita, ao menos, de algumas compensações. Tal fato também deve ser verificado
quando da análise a ser realizada pela Unidade de Origem.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento
parcial ao recurso e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciar a liquidez e
certeza do direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital